Tribunal: TJMT
Processo: 1082501-71.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082501-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (RECORRENTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1082501-71.2024.8.11.0001
.

Origem
: NÚCLEO DOS
JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
EDSON ROBERTO CASTANHO
.

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. ALEGAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO PELO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 330, III, do CPC, sob o fundamento de que o ajuizamento de múltiplas ações de execução de honorários advocatícios decorrentes de nomeações como advogado dativo configuraria fracionamento indevido e abuso do direito de ação.

2.

O recorrente sustenta a inexistência de irregularidade na distribuição das execuções e requer o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se há abuso do direito de ação na propositura de execuções autônomas de honorários advocatícios pelo mesmo exequente, em valores inferiores ao limite da requisição de pequeno valor (RPV), com base em sentenças distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A mera propositura de múltiplas execuções em datas diversas, com base em títulos distintos e valores individualizados inferiores ao limite das RPVs, não caracteriza, por si só, abuso do direito de ação.

5.

A certidão de distribuição revela que, entre os 30 registros referenciados, apenas dois processos foram autuados no ano de 2024, e o valor total das execuções não ultrapassa o limite estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6.

As execuções foram ajuizadas de forma legítima, respeitando a exigibilidade dos créditos e o direito de o exequente buscar a satisfação de honorários com natureza alimentar.

7.

A jurisprudência reconhece a licitude das execuções autônomas fundadas em sentenças distintas, quando os valores permanecem dentro do teto da RPV, conforme precedente da própria Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O ajuizamento de execuções autônomas de honorários advocatícios por advogado dativo, com base em sentenças distintas e valores inferiores ao limite da RPV, não configura abuso do direito de ação.

2.

O fracionamento é legítimo quando fundado na independência dos créditos e na observância dos critérios legais de competência e valor da causa.

3.

A extinção da execução com base no art. 330, III, do CPC exige demonstração concreta de litigância abusiva, o que não se verifica quando os processos são ajuizados em momentos distintos e com títulos próprios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 10.656/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1081305-66.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08/05/2025, DJE 08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

Inexistência de abuso do direito de ação e do fracionamento indevido;

b)

Inaplicabilidade do art. 330, III, do CPC;

c)

Distribuição aleatória em períodos distantes e títulos diferentes.

Ao final, requer a reforma da sentença, afastando a extinção do processo e determinando o regular prosseguimento da ação de execução no Juízo de origem.

O executado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de execução proposta em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de honorários advocatícios arbitrados em sentenças, decorrentes da atuação do exequente como advogado dativo.

O recorrente sustenta que o executado não cumpriu com o dever legal de liquidar a obrigação, qual seja, o pagamento dos honorários advocatícios pleiteados.

Determinada a citação da Fazenda Pública para, querendo, apresentar embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, o Cartório Distribuidor juntou certidão automática de identidade de partes (IDs 286011480 e 286011481).

Conforme relatado, o magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, ao argumento de que a parte autora utilizou de forma abusiva o direito de ação, salientando que o ajuizamento de várias ações manifestamente desnecessárias acarreta aumento indevido do acervo processual do Poder Judiciário, em prejuízo dos jurisdicionados. Assinalou, ainda, que a prática teria o objetivo de afastar a incidência de precatório ao caso, para receber os valores por meio de requisição de pequeno valor, a qual possui rito mais célere.

Pois bem, observa-se, pela certidão de distribuição apresentada no ID 286011481, que,
além da presente demanda
, dentre os 30 (trinta) registros indicados, apenas 2 (dois) processos foram distribuídos no ano de 2024, quais sejam: Processos nºs 1051595-98.2024.8.11.0001 e 1079707-77.2024.8.11.0001, autuados, respectivamente, em 26/4/2024 e 08/11/2024.

Constata-se, ainda, que a soma dos valores atribuídos às causas das três ações perfaz o montante de R$ 54.898,07 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e sete centavos), valor inferior ao limite estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, que, em 2024, correspondia a R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais), equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Dessa forma,
no caso concreto
, não se verifica qualquer irregularidade ou abuso ao direito de ação por parte do exequente. A propositura das execuções ocorreu de forma legítima, observando-se o momento em que os créditos se tornaram certos e exigíveis.

Ressalta-se que, nos termos da Lei nº 10.656/2017, o artigo 1º estabelece que serão considerados de pequeno valor as obrigações cujo montante, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independentemente da natureza do crédito.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO AO FRACIONAR DEMANDAS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXECUÇÕES AUTÔNOMAS PROPOSTAS CONFORME FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALORES INFERIORES AO LIMITE DO RPV. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. CONDUTA REGULAR
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1081305-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso por tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação de execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025